Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença decorrente de condenação contra a Fazenda Pública, no qual se afastou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no acórdão quanto à alegada distinção entre suspensão da execução e limitação da execução ao valor incontroverso enquanto pendente discussão sobre o montante devido.
3. Análise da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e da caracterização de caráter manifestamente protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que autoriza o manejo do recurso apenas para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão de ponto ou questão imprescindível ao julgamento ou correção de erro material.
5. A omissão apta a ensejar a integração do julgado limita-se à ausência de enfrentamento de questão relevante e necessária à solução da controvérsia, não há dever do órgão julgador de rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que examinadas as matérias essenciais ao deslinde da causa.
6. O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias ao concluir que o prosseguimento do cumprimento de sentença independe da preclusão ou do trânsito em julgado de recurso desprovido de efeito suspensivo, à luz do art. 995 do CPC, do direito à duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e do direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nos termos do art. 4o do CPC.
7. A alegação de que teria havido pedido de mera limitação da execução ao valor incontroverso, e não de suspensão do feito, constitui tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não autoriza o acolhimento dos embargos nem a atribuição de efeitos infringentes.
8. A inexistência de determinação de suspensão dos processos em segunda instância em razão da afetação do Tema 1349, bem como a ausência de fundamento legal para condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo, foram expressamente consideradas no julgamento embargado.
9. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de modificar o resultado do julgamento, fora das hipóteses legais, revela caráter manifestamente protelatório do recurso, o que justifica a aplicação de multa, independentemente da análise da intenção subjetiva do recorrente, em observância aos princípios da boa-fé processual previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 do CPC, com advertência quanto à possibilidade de majoração em caso de reiteração.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 4o, 5o, 6o, 995, 1.019, I, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.